Tribunal: TJES
Processo: 5000440-09.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000440-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARTHUR CANTAO SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000440-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARTHUR CANTAO SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. JUSTIFICATIVA AFASTADA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME, E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. 1.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA REGRESSIVA. INOCORRÊNCIA. 2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
3. PREQUESTIONAMENTO
.
4. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cometendo falta grave, no caso, a fuga, bem como afastada a justificativa apresentada pelo apenado, deve ser mantida a regressão de regime de cumprimento de pena do agravante, assim como a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios.
2.
As disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III, da Portaria 332-S da SEJUS, apenas se aplicam às penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal. Ademais, além de não ser possível aplicar as atenuantes descritas na referida portaria em seara judicial, ela sequer prevê a hipótese atenuante em razão da confissão da falta pelo apenado.
3.
Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos no voto e nos arrazoados apresentados.
4.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 27 de março de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

T
enho sob exame
o
a
gravo em
e
xecução interposto por
Arthur Cantão Soares

em face da decisão acostada
no id. 4120616,
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de
Viana
, que
reconheceu
a falta grave, com fundamento no art
igo
50, inciso II, da Lei de Execução Penal, e regrediu em definitivo o apenado para o regime fechado,
bem como fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios
(
07/01/2022
).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
(
id.
4120616
)
,
aduzindo a desproporcionalidade da medida de regressão aplicada,
especialmente em razão do fato de o apenado não ter praticado novo crime ao tempo da evasão e o
fato de ter trabalhado
durante
tal período.

Nes
sa
senda, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que
não haja a regressão de regime,
ensejando tão somente a interrupção da data base
. Requer, ainda,
seja-lhe
aplicada a circunstância atenuante da confissão
,
com base no art
igo
52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS.

Pois bem.

Relata o PAD nº
373/2021
que o recorrente, quando cumpria pena no regime semiaberto
e
trabalhava internamente no complexo prisional,

não retornou do trabalho externo,
no dia 15/12/2021,
sendo re
capturado
apenas
em 07/01/2022.

Após a instauração regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
a

m
agistrad
a

a quo
designou audiência de justificação, oportunidade em que o
agravante
confessou a evasão, mas tentou justificar a sua prática.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº
2000529-98.2021.8.08.0050
,
tendo
a
magistrad
a
da 2ª Vara Criminal de
Viana

rejeitado
as escusas apresentadas pelo agravante, razão pela qual reconheceu a prática de falta grave e regrediu o regime de cumprimento da pena do reeducando, fixando a data de sua prisão/recaptura como novo marco temporal para fins de análise dos benefícios executórios
.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime semiaberto e empreendeu fuga, permanecendo foragido do dia 15/12/2021 ao dia 07/01/2022, quando foi recapturado.

Ressalto que a justificativa defensiva de que o agravante teria fugido pelo fato de seu filho ter nascido enquanto estava custodiado não merece ser acolhida, uma vez que, além de tal fato não ter sido comprovado nos autos, ônus que pertencia à defesa, verifica-se que o acusado ficou por dias foragido, vindo a ser capturado por meio de mandado de prisão, razão pela qual tal alegação não possui o condão de afastar as consequências legais de sua fuga.

Nesse contexto, destaca-se que o preso não é o senhor do cumprimento de sua reprimenda, não lhe cabendo decidir qual o momento em que estará no presídio e quais os dias em que se ausentará dele. Não tem o apenado a disponibilidade sobre seus dias, para retornar à prisão quando lhe aprouver, porque se encontra no cumprimento de pena.

Logo, não cabe ao apenado escolher a conduta que mais lhe beneficie ou à sua família, divorciando-se do cumprimento de sua reprimenda, dever jurídico que lhe foi imposto pela decisão condenatória.

Ademais, calha salientar que o apenado não retornou à unidade prisional por livre e espontânea vontade, sendo recapturado em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, tendo, inclusive, alegado em sua oitiva durante e audiência de justificação que estava trabalhando no momento em que foi preso, demonstrando, com isso, incoerência em relação à sua justificativa de que teria se evadido para ver seu filho recém-nascido.

Logo,
praticada a falta grave, capitulada no artigo
50, inciso II, da Lei de Execução Penal
, bem como afastada a justificativa do apenado, devem incidir sobre ele as consequências jurídicas de sua conduta
.

Nesse ponto, ressalta-se que a leniência, no que diz respeito à imposição de consequências nos casos de falta grave, significaria grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, capaz de gerar a propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos, com consequências desastrosas para o sistema de execução.

Logo,
por se tratar a fuga de prática de falta grave, de especial reprovabilidade, visto que totalmente obstrutivo ao cumprimento da pena e à terapêutica penal à qual o reeducando estava submetido, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma dos artigos
118
, inciso
I
, e
127
, ambos da
LEP
, n
o que concerne à regressão do regime de cumprimento da pena e à alteração da data base para a aquisição de novos benefícios executórios.

Nesse particular, o artigo 118 da LEP é muito claro acerca das consequências do cometimento de falta grave pelo sentenciado. Vejamos o teor do artigo:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave."

A referida
regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84. E sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE
.
ART. 118, I
, DA
LEI N. 7.210/1984
. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.778.649; Proc. 2018/0299025-9; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/02/2020; DJE 28/02/2020)

Ainda, em que pese a defesa tenha fundamentado a desproporcionalidade da sanção aplicada em razão do fato de o apenado não ter praticado novo crime ao tempo da evasão e do curto tempo em que permaneceu evadido, tal fundamentação também não merece acolhimento.

Isso porque, o fato de o agravante ter ficado foragido por curto tempo e o fato de não ter cometido crime durante o referido lapso temporal não têm o condão de reduzir a gravidade da falta grave consistente na sua fuga, visto que não cometer crimes é um dever de todo cidadão.

Quanto à data-base para concessão de benefícios ao apenado, havendo a regressão de regime, consectário lógico é a sua alteração, pois é o marco estabelecido para as benesses. Altera-se esse marco, interrompendo-se a contagem do prazo para obter o benefício, com o recálculo da pena. E a data, como bem decidiu a magistrada da origem, passa a ser a da recaptura do agravante.

Por fim,
quanto ao
pleito
de reconhecimento
de aplicação da atenuante da confissão
, nos termos do art. 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS,
há que se tecer algumas considerações.

É verdade que o artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS, prevê que “são circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades, a natureza e a circunstância do fato”.

Porém, tais disposições apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal.

Ademais,
além de não ser possível
se
aplicar as atenuantes descritas no mencionado artigo em seara judicial,
tal dispositivo legal
sequer prevê a hipótese
de
atenuante em razão da confissão do apenado.

Nesse sentido é o entendimento
deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]
Inexiste previsão legal para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que circunstâncias atenuantes que serão levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, além de não prever a hipótese de confissão, estas se aplicam, apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicia
l.” (TJES; AG-ExPen 0005990-08.2021.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/11/2021; DJES 19/11/2021)

“
[...]
Embora a circunstância atenuante seja considerada no momento de aplicação das penalidades na esfera administrativa, esta não influencia nas repercussões ocasionadas pelo reconhecimento da falta grave em sede judicial, sobretudo diante da inexistência de regramento na Lei de Execução Penal. Precedente TJES
.” (TJES; AG-ExPen 0002857-88.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Em conclusão, não há como se impor reparo à decisão recorrida, que impôs

ao
agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave. A subversão às regras da unidade prisional
restou evidente.

Por fim, em vista da matéria analisada, dou por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 27 de março de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.